Tribunal: TJBA
Processo: 8047621-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047621-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: WENDELL MAGNO BARROSO

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL
.
AGRAVO

DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA
.
HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO CONFIRMADO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. NULIDADE RECONHECIDA
.
RECURSO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
Ministério Público do Estado da Bahia
em face da
decisão
que,
no bojo da habilitação retardatária de crédito
trabalhista em face de empresa em recuperação judicial
, acolheu parcialmente o pedido.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Existem duas questões em discussão: (i) preliminar de não conhecimento do recurso; e (ii) a
existência de prejuízo pela ausência de intimação do Ministério Público para intervir no curso do processo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em primeiro lugar,
cumpre afastar a preliminar de não conhecimento da irresignação, haja vista que, embora intitulada a decisão como sentença, a espécie recursal cabível é o agravo de instrumento, e não a apelação, na esteira do art. 17 da Lei n. 11.101/2005.

4. No mérito,
a Procuradoria de Justiça foi expressa
em corroborar a existência
de potencial prejuízo
pela ausência de intimação do Ministério Público na origem
, especialmente porque
já
existiria habilitação de crédito da mesma natureza pelo agravado,
podendo acarretar violação da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESES

5
.
Recurso

provido
.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 11.101/2005, arts. 8º, 17, 19 e 30, §2º;
CPC/2015, art.
279.

Jurisprudência relevante citada
: S
TJ,
REsp n. 1.853.968/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022;
STJ,
REsp n. 1.884.860/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047621-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como agravado WENDELL MAGNO BARROSO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em rejeitar a preliminar, conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18